Tribunal: TJES
Processo: 5004013-62.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas
Data de julgamento: 2023-09-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004013-62.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: MATEUS SILVA CUNHA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004013-62.2023.8.08.0030

RECTE.: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECDO.: MATEUS SILVA CUNHA

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS.
INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DESNECESSÁRIA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer, ajuizada por MATEUS SILVA CUNHA em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE LINHARES, visando provimento em seu favor, para fornecimento do medicamento LONSURF 35mg dose, via oral, 2 vezes por dia, conforme documentos e laudos acostados.

Tutela de urgência deferida através da decisão de ID. 5668158.

Os requeridos apresentaram contestação (ID. 5668171 e 5668176), ocasião em que suscitaram, preliminarmente a INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO ante a necessidade de inclusão da UNIÃO na presente ação, visto que o medicamento solicitado não está padronizado no SUS, utilizando-se para tanto aquilo que foi fixada na tese do TEMA 793 do STF.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 5668177), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para DETERMINAR que os requeridos forneçam no prazo de 30 (trinta) dias a parte autora MATEUS SILVA CUNHA, o medicamento LONSURF 35mg dose, via oral, 2 vezes por dia., devendo ser primeiramente fornecido pelo ESTADO DO ESPIRITO SANTO e, em havendo descumprimento, pelo MUNICÍPIO DE LINHARES, devendo o medicamento ser fornecido enquanto perdurar a necessidade atestada por profissional competente (na forma estipulada pelo seu protocolo de fornecimento), razão pela qual RATIFICO em partes a Decisão do evento ID 24147967, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil e EXTINGUINDO o presente feito.

O Estado interpôs Recurso Inominado (ID. 5668179) e, em suas razões, alegou a nulidade da sentença guerreada ante a incompetência da justiça estadual para julgamento da lide, tendo em vista o litisconsórcio passivo necessário da União no presente caso, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença.

Não foram apresentadas contrarrazões ao recurso

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual, o recebo em seu regular efeito, na forma do art. 43 da Lei 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Aduz o recorrente que, por se tratar de medicamento oncológico pretendido pelo autor, financiado pelo Ministério da Saúde, exige-se o ingresso da União no polo passivo.

As duas turmas de Supremo Tribunal Federal têm determinado, mas com efeitos somente “inter partes”, a remessa dos processos à Justiça Federal, anulando decisões da Justiça Estadual, porém mantendo a determinação de fornecimento do fármaco até apreciação pelo juízo competente, por considerar que o Ministério da Saúde tem atribuição específica para incorporação de medicamentos:

FORNECIMENTO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEDICAMENTO. FÁRMACO REGISTRADO NA AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS). TEMA Nº 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EXEGESE. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. NECESSIDADE. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. (...) 2. Ao julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178 (Tema nº 793), este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: “os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. No voto condutor desses embargos, elucidados alguns aspectos sobre a solidariedade entre os entes federados nas demandas prestacionais na área de saúde, dentre os quais (verbis): “se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação”. 3. Na hipótese em exame, pleiteado o fornecimento de medicamento oncológico não incorporado ao Sistema Único de Saúde, a tornar, portanto, obrigatória a presença da União no polo passivo da demanda, com o deslocamento da competência para Justiça Federal (Precedentes de ambas as Turmas deste Supremo). Mantido o fornecimento do fármaco até nova deliberação do juízo competente (Rcl nº 49.909AgR-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 23.5.2022). 4. Ausente omissão justificadora da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 5. Embargos de declaração rejeitados (RE 1377996 AgR-ED, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/08/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 30-08-2022 PUBLIC 31-08-2022).

Entretanto, como bem destacado pelo juízo de piso na sentença guerreada:

Não se desconhece que recentemente o Supremo Tribunal Federal iniciou a discussão sob o manto da REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.234) em que se discute sobre a legitimidade passiva da União e por conseguinte, competência da Justiça Federal, nas demandas que versam sobre o fornecimento de medicamentos registrados na ANVISA, mas não padronizados pelo SUS, ficando assentado de início, que até o julgamento definitivo daquele Tema, nas demandas judiciais de medicamentos não incorporados, devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, vedando-se a declinação de competência ou inclusão da União no polo passivo

Ademais, foi admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, em 13 de junho de 2022, sem determinação de suspensão nacional dos processos, Incidente de Assunção de Competência nos Conflitos de Competência 187.276/RS, 187.533/SC e 188.002/SC, IAC nº 14:

“Tratando-se de medicamento não incluído nas políticas públicas, mas devidamente registrado na ANVISA, analisar se compete ao autor a faculdade de eleger contra quem pretende demandar, em face da responsabilidade solidária dos entes federados na prestação de saúde, e, em consequência, examinar se é indevida a inclusão da União no polo passivo da demanda, seja por ato de ofício, seja por intimação da parte para emendar a inicial, sem prévia consulta à Justiça Federal”.

No caso citado, restou decidido decidido, em questão de ordem, que “
até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao destes autos, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual
”.

Neste sentido, entendo que não há que se falar em competência dos autos para julgamento da lide.

Impõe-se mencionar que resta demonstrada a responsabilidade do Recorrente em fornecer os medicamentos pleiteados nos autos, pois cabe ao Estado –
em sentido lato
– fornecer o que for necessário à manutenção da saúde e da vida digna dos indivíduos, aplicando-se a tese de repercussão geral firmada pelo STF no RE 855178 - Tema 793:
“os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde [...]”
.

Por sua vez, o art. 196, da Constituição Federal de 1988 confirma tal responsabilidade, ao estabelecer que:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

Verifico, ainda, no presente caso, o cumprimento dos três requisitos cumulativos exigidos na tese vinculante do STJ - REsp 1657156/RJ - Tema nº 106, no que se refere à concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, senão vejamos:

“a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro na ANVISA do medicamento”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença objurgada, nos termos do art. 46 da Lei 9.099 de 1995. Sem custas processuais, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões ao recurso.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)